Tribunal: TJDFT
Processo: 0739463-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739463-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: RKO Alimentos Ltda Agravada: Rádio e Televisão Capital Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária RKO Alimentos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 744040-80.2025.8.07.0001. É a breve exposição. Decido. Depreende-se da certidão referida no Id. 76303918, emitida pelo Núcleo de Análise de Processos Originários deste Egrégio Sodalício, que o presente recurso consiste em repetição do AI no 0739461-92.2025.8.07.0000, distribuído anteriormente, manejado pela mesma parte contra a mesma decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular. Diante da mencionada repetição, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator